Tribunal: TJPA
Processo: 0811919-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811919-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS XAVIER LIMA

AUTORIDADE: VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES SECURITÁRIAS. REGISTROS FRAUDULENTOS DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIO A CORRÉU. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Xavier Lima, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, vinculado à Ação Penal nº 0817034-75.2025.8.14.0401, no qual o paciente responde, em tese, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171 do CPB) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada no bojo da Medida Cautelar nº 0817373-34.2025.8.14.0401, alegando ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, excesso de prazo decorrente de conflito negativo de competência, fragilidade da imputação relacionada ao delito de organização criminosa, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além de pleitear extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPPB. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do CPPB, especialmente o risco de reiteração delitiva; (iii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; (iv) aferir a ocorrência de excesso de prazo decorrente da tramitação do conflito negativo de competência; (v) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (vi) verificar a possibilidade de extensão ao paciente de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a comprometer a legitimidade da custódia cautelar.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação policial complexa voltada à apuração de sofisticado esquema de fraudes securitárias envolvendo registros falsos de furto e roubo de veículos, contratação indevida de seguros e obtenção fraudulenta de indenizações.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado pelos elementos informativos colhidos durante a investigação, especialmente dados relacionados ao compartilhamento de informações bancárias, utilização de chaves PIX e vínculos operacionais entre os investigados.

6.

Os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de cautelaridade, atuação estruturada e coordenada voltada à prática reiterada de fraudes patrimoniais.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta das condutas investigadas, do modus operandi sofisticado, da multiplicidade de fraudes apuradas e do risco concreto de reiteração delitiva.

8.

A existência de registros pretéritos e indiciamentos envolvendo delitos patrimoniais e adulteração de sinal identificador de veículo automotor constitui fundamento concreto apto à aferição do risco de reiteração delitiva para fins cautelares.

9.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência da necessidade cautelar e não pela mera proximidade cronológica entre os fatos investigados e o decreto prisional.

10.

A manutenção da prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à imputação do delito de organização criminosa, subsistindo fundamentos autônomos relacionados à gravidade concreta das fraudes investigadas e ao risco à ordem pública.

11.

O conflito negativo de competência instaurado entre juízo criminal comum e juízo especializado não configura, por si só, excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

12.

A aferição do excesso de prazo exige análise à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da complexidade da investigação e da pluralidade de investigados.

13.

A manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva possui caráter opinativo e não vincula o magistrado, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado.

14.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do sofisticado modus operandi, da multiplicidade de agentes envolvidos e do risco concreto de reiteração delitiva.

15.

A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPPB, exige identidade objetiva e subjetiva entre as situações processuais, circunstância não demonstrada no caso concreto.

16.

A individualização dos fundamentos cautelares atribuídos ao paciente impede a extensão automática de benefício concedido a outro investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem atuação estruturada em esquema sofisticado de fraudes patrimoniais e risco de reiteração delitiva.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência da necessidade cautelar e não pela mera proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional.

3.

O conflito negativo de competência não configura automaticamente excesso de prazo quando ausente desídia estatal e presente complexidade processual.

4.

A manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e possibilidade de continuidade delitiva.

6.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade plena entre as situações processuais, não sendo admitida de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319, 580 e 647 a 667; CPB, arts. 171 e 288; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STF, RHC nº 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS XAVIER LIMA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, vinculado à Ação Penal nº 0817034-75.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde janeiro de 2026, por força de decisão proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0817373-34.2025.8.14.0401, instaurada para apuração de suposto esquema criminoso envolvendo registros fraudulentos de furto e roubo de veículos, contratação indevida de seguros e posterior obtenção de indenizações securitárias mediante fraude.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, afirmando que a custódia foi decretada ainda em fase embrionária da investigação e que, após o encerramento das diligências e oferecimento da denúncia, teria havido alteração substancial do panorama fático-processual. Aduz que o próprio Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela revogação da prisão preventiva, reputando suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, ainda, ocorrência de excesso de prazo e constrangimento ilegal decorrente da paralisação processual ocasionada por conflito negativo de competência instaurado entre juízo criminal comum e juízo especializado, bem como sustenta fragilidade da imputação relativa ao crime de organização criminosa, haja vista que o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado teria reconhecido a ausência dos requisitos previstos no
art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13.

A impetração destaca, ademais, a existência de pareceres ministeriais favoráveis à revogação da prisão cautelar e pleiteia a extensão ao paciente de benefício concedido ao corréu Marcelo Moreira dos Santos, nos termos do
art. 580 do CPPB
, postulando, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPPB
(ID 36216865).

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 36228447), com requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo apontado como autoridade coatora prestou informações (ID 36389074), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada no bojo da Medida Cautelar nº 0817373-34.2025.8.14.0401, a partir de representação formulada pela Polícia Civil do Estado do Pará. Informou, ainda, que a autoridade policial indiciou o paciente e outros investigados pelos crimes previstos nos
arts. 171, §2º-A, e 288 do Código Penal Brasileiro
, ao passo que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhes os delitos previstos no
art. 171 do Código Penal

Brasileiro
e
art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Esclareceu, também, que os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, o qual declinou da competência em favor da Vara de Combate ao Crime Organizado. Contudo, após análise dos autos, o Juízo especializado entendeu ausentes os requisitos necessários à configuração de organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante este Egrégio Tribunal de Justiça, autuado sob o nº 0806328-38.2026.8.14.0000, circunstância que ocasionou a remessa dos autos à superior instância. Informou, por fim, que os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos, inclusive em sede de reconsideração, por ausência de elementos novos aptos a justificar a revogação da custódia cautelar.

O Ministério Público, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36550508), sustentando a existência de fundamentação idônea da prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, do modus operandi sofisticado empregado nas fraudes investigadas, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Consignou, ainda, inexistir constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando as peculiaridades do caso concreto e a pendência de julgamento do conflito negativo de competência.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Habeas Corpus sob análise
deve ser conhecido
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente a adequação da via eleita e o interesse processual.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, prevista no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de ir e vir.

Nos termos dos
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro
, a concessão da ordem pressupõe demonstração inequívoca da existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a comprometer a legitimidade da constrição cautelar imposta.

Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, excesso de prazo decorrente da paralisação processual ocasionada por conflito negativo de competência, fragilidade da imputação relacionada à organização criminosa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de pretensão de extensão de benefício concedido a corréu.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação concreta e idônea, em consonância com os
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A decisão que decretou a prisão preventiva, posteriormente mantida pelo Juízo apontado como coator, evidenciou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, extraídos de investigação policial complexa voltada à apuração de sofisticado esquema de fraudes envolvendo registros falsos de furto e roubo de veículos, contratação indevida de apólices securitárias, utilização de documentos adulterados e recebimento fraudulento de indenizações junto a companhias de seguro.

No que concerne especificamente ao paciente LUCAS XAVIER LIMA, o decreto prisional apontou elementos concretos indicativos de sua atuação no contexto delitivo, destacando o compartilhamento de dados bancários e chaves PIX utilizadas na empreitada criminosa, o vínculo operacional com os demais investigados, a suposta comunicação fraudulenta de ocorrências policiais e o fornecimento de instrumentos financeiros destinados à consecução das fraudes investigadas.

O Juízo de origem consignou, ainda, a existência de registros pretéritos relacionados ao paciente, incluindo múltiplos boletins de ocorrência envolvendo supostos furtos e roubos de veículos, além de indiciamentos por delitos patrimoniais e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, circunstâncias que, embora não impliquem juízo antecipado de culpabilidade, constituem elementos aptos à aferição concreta do risco de reiteração delitiva para fins cautelares.

Assim, o decreto prisional não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas sim em circunstâncias concretamente individualizadas, reveladoras da necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
sofisticado e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

Embora a prisão preventiva tenha sido decretada no curso da investigação policial, observa-se que os fundamentos utilizados para sua imposição permanecem hígidos e atuais, sobretudo diante da gravidade concreta do esquema investigado, da pluralidade de agentes envolvidos, da multiplicidade de fraudes apuradas e do risco concreto de reiteração delitiva.

A contemporaneidade exigida pelo
art. 312, §2º, do CPPB
não se restringe ao momento cronológico do decreto prisional, devendo ser analisada à luz da permanência da necessidade cautelar no momento da apreciação judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art . 312 do CPP. Julgados do STJ. 4. Segundo o Supremo Tribunal Federal,
"A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
."(HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 934995 PR 2024/0292239-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) (G.N.)

No caso concreto, não obstante o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado tenha suscitado conflito negativo de competência ao entender ausentes os requisitos necessários à configuração do delito previsto na
Lei nº 12.850/13
, tal circunstância, por si só, não implica esvaziamento automático dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Isso porque a manutenção da prisão preventiva não está ancorada exclusivamente na imputação de organização criminosa, mas sobretudo na gravidade concreta das condutas investigadas, no sofisticado
modus operandi
empregado, na utilização reiterada de documentos falsos, na multiplicidade de fraudes securitárias e no risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

Do mesmo modo, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É cediço que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante simples cálculo aritmético, impondo-se análise à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, observa-se que a tramitação processual foi impactada pela instauração de conflito negativo de competência entre juízo criminal comum e juízo especializado, questão processual relevante submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Além disso, cuida-se de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados, diversidade de fraudes, compartilhamento de informações com instituições financeiras, seguradoras e órgãos de trânsito, circunstâncias que naturalmente demandam maior dilação temporal para adequada persecução penal.

Não se evidencia, portanto, desídia estatal injustificada apta a caracterizar excesso de prazo ilegal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No tocante à alegação defensiva de que o Ministério Público teria anteriormente se manifestado pela revogação da prisão preventiva, igualmente não assiste razão ao impetrante.

Embora as manifestações ministeriais constituam relevantes elementos de convicção, é cediço que o magistrado não se encontra vinculado ao parecer do Parquet, podendo formar seu convencimento de maneira autônoma, desde que mediante fundamentação idônea, como ocorreu no presente caso.

Persistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, ainda que existente posicionamento ministerial em sentido diverso.

Da mesma forma, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do CPPB.

As circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, notadamente o
modus operandi
sofisticado, a utilização reiterada de documentação fraudulenta, a multiplicidade de agentes envolvidos e a possível habitualidade delitiva, demonstram que providências cautelares menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir eventual reiteração criminosa.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de extensão de benefício supostamente concedido ao corréu Marcelo Moreira dos Santos, nos termos do art.
580 do CPPB.

A aplicação do referido dispositivo pressupõe identidade objetiva e subjetiva entre as situações processuais dos corréus, circunstância que demanda análise individualizada do contexto fático-probatório e dos fundamentos cautelares incidentes sobre cada investigado.

Nesse sentido:

“(...) 5.
Diante dos argumentos apresentados e da análise da decisão, fica evidente que o princípio da isonomia foi devidamente respeitado. A distinção entre as situações dos envolvidos justifica o tratamento diferenciado, não havendo qualquer violação ao direito de igualdade entre as partes. Precedente
. 6. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 978303 RO 2025/0029280-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) (G.N.)

No caso concreto, não há demonstração inequívoca de identidade plena entre a situação jurídica do paciente e a do corréu apontado pela defesa, especialmente diante das peculiaridades individualizadas atribuídas ao paciente no decreto prisional, o que inviabiliza a pretendida extensão automática do benefício.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se necessária e proporcional a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se evidenciando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026